Tribunal: TJSP
Processo: 1032539-72.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO DE PESSOAS COM CAPITAL GLOBAL – Ação indenizatória – Morte de funcionário de cartório de notas – Pagamento negado pelo fundamento em moléstia pré-existente à contratação e por infração a cláusula contratual que só permitiria a inclusão, no contrato, de funcionário registrado "na forma da legislação trabalhista" – Má-fé não provada, até porque o funcionário falecido não fizera

Ementa:
SEGURO DE PESSOAS COM CAPITAL GLOBAL – Ação indenizatória – Morte de funcionário de cartório de notas – Pagamento negado pelo fundamento em moléstia pré-existente à contratação e por infração a cláusula contratual que só permitiria a inclusão, no contrato, de funcionário registrado "na forma da legislação trabalhista" – Má-fé não provada, até porque o funcionário falecido não fizera declaração alguma sobre o seu estado de saúde e eventual omissão neste tema só poderia ser atribuída ao estipulante – Apólice firmada constando como beneficiários 96 funcionários, nada indicando que o falecido deste número estivesse excluído – Interpretação da expressão "legislação trabalhista" que deve ter em conta as disposições protetivas da Lei 8.078/90 – Acolhimento da ação indenizatória e afastamento do pleito de reparação moral – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032539-72.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUGUSTA
VELOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032539-72.2018.8.26.0001 -Voto no 13.115
2
VOTO No 13.115
Apelação Cível no 1032539-72.2018.8.26.0001
Comarca de São Paulo / 5a Vara Cível do Fórum Regional de Santana
Apelante: Augusta Veloso da Silva
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
SEGURO DE PESSOAS COM CAPITAL GLOBAL
Ação
indenizatória
Morte de funcionário de cartório de notas

Pagamento negado pelo fundamento em moléstia pré-existente à
contratação e por infração a cláusula contratual que só permitiria a
inclusão, no contrato, de funcionário registrado “na forma da
legislação trabalhista”
Má-fé não provada, até porque o
funcionário falecido não fizera declaração alguma sobre o seu
estado de saúde e eventual omissão neste tema só poderia ser
atribuída ao estipulante
Apólice firmada constando como
beneficiários 96 funcionários, nada indicando que o falecido deste
número estivesse excluído
Interpretação da expressão
“legislação trabalhista” que deve ter em conta as disposições
protetivas da Lei 8.078/90 Acolhimento da ação indenizatória e
afastamento do pleito de reparação moral Recurso parcialmente
provido.
Ação proposta por beneficiária de seguro de pessoas, com
capital global, foi julgada improcedente pela r. sentença proferida a fl. 162/7,
responsabilizada a autora por despesas do processo e honorários de advogado
de 10% do valor da causa, com a ressalva do benefício da gratuidade.
A autora recorre para inversão do resultado e se fundamenta
nas disposições protetivas da Lei 8.078/90, que impõem interpretação a seu favor
das cláusulas contratuais. Argumenta que deverá ser afastado o motivo que levou
à improcedência da ação, na medida que o art. 236 da Constituição Federal
expressamente determina o caráter privado dos serviços notariais e não pode
portanto sofrer prejuízo com o fato de que seu filho falecido havia optado pelo
regime estatutário ao invés daquele pertinente à CLT.
Segundo as razões recursais, o que deve preponderar aqui é
o princípio da boa-fé, de tal sorte a se determinar o deferimento dos pleitos
formulados inicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032539-72.2018.8.26.0001 -Voto no 13.115
3
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
O filho da autora era funcionário do 12o Cartório de Notas
desta Capital, desde 1.992 e faleceu em 9.11.2015, quando no exercício do
trabalho naquela instituição que, por sua vez, era estipulante de um seguro de
pessoas, com capital global, para o seu sócio e, segundo informado no certificado
individual emitido pela seguradora, também para 96 funcionários ( f. 88 ).
Pois bem.
Ocorrido o falecimento, a autora formulou pedido à ré para
receber a indenização devida, mas ele foi negado e, em juízo, foi apresentada
defesa com dois temas impeditivos do cumprimento do contrato de seguro.
O primeiro deles dizia respeito à uma possível pré-existência
de doença, que teria que ter sido informada e impediria a contratação a favor do
segurado falecido.
Esta questão foi expressamente afastada na sentença
proferida, que invocou para tanto a Súmula 609 do STJ, pois não houve qualquer
exigência para exames médicos e nem se comprovara qualquer má-fé do
segurado.
Não bastasse isto o fato é que ele não havia assinado
declaração alguma sobre o seu estado de saúde e, evidentemente, quem pode
ter descurado neste tema, foi o seu empregador.
É por isto que não se pode alegar aqui má-fé do segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032539-72.2018.8.26.0001 -Voto no 13.115
4
além do que não foi impugnada a afirmação da petição inicial de que o seguro
contratado pelo 12o Cartório de Notas era anterior a qualquer afecção que tenha
acometido o falecido Sandoval Veloso da Silva.
Mas a sentença acolheu uma segunda arguição da
seguradora que, com base na cláusula 2.2 do contrato (fl. 96), estipulava que os
funcionários beneficiados com o seguro tinham que estar em atividade no
trabalho a serviço do subestipulante e registrados na forma da legislação
trabalhista.
Foi com base nesta expressão “legislação trabalhista” que se
considerou não ser devido o valor indenizatório, porque o funcionário do cartório
laborava sob o vínculo estatutário.
Sobre este tema sabe-se que os serviços notariais são
exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público (art. 236 da CF) e
que os funcionários dos cartórios, deveriam obrigatoriamente estar sujeitos ao
regime jurídico da CLT, mesmo os contratados em período anterior à vigência da
Lei 8.945/94.
O falecido segurado, porém, havia optado pelo regime
estatutário, mas o fato é que no documento de fls. 88 consta expressamente que
estavam segurados pela apólice em questão 96 funcionários do cartório.
Nada nos autos indica que Sandoval não fosse um destes 96
funcionários e é por isto que não se pode afastar o pagamento da indenização à
autora, se ele estava incluído na contratação geral.
E há uma outra questão importante, pois mesmo o regime
jurídico estatutário também conta com regulamentação trabalhista na legislação
vigente. A expressão 'legislação trabalhista', mencionada na apólice, é assaz lata
e a interpretação da cláusula aqui, tem razão a apelante, tem que ser benéfica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032539-72.2018.8.26.0001 -Voto no 13.115
5
consumidor.
Portanto, respeitada a convicção do nobre magistrado, afigura-
se evidente que a indenização securitária não pode ser afastada pelo motivo
apontado e é pueril o argumento de que não seria possível o pagamento da
indenização, por falta de base numérica para o recolhimento do FGTS, na medida
em que o capital segurado global, para os funcionários, esta admitido na
contestação, pelo valor de R$ 1.610.068,00 que, dividido pelos 96 funcionários
integrantes do plano, implica em um capital segurado individual de R$ 16.771,00.
Este valor tem que ser corrigido, de acordo com a cláusula
12.1.5 do contrato (apólice - fl.116), desde a data do óbito.
Não se verifica, no entanto, situação ensejadora de
indenização por dano moral, quer porque o contrato não prevê tal encargo, quer
porque havia razão jurídica razoável para que a indenização não fosse paga, à
vista dos termos em que lavrado o contrato de seguro.
Por conseguinte, a ação é julgada procedente, em parte,
condenada a ré em indenização de R$ 16.771,00, atualizada monetariamente,
desde a data do óbito, com juros tal como pleiteados na petição inicial, mais
metade das custas processuais e honorários de advogado de 20% do total
devido.
Como houve também sucumbência da autora, ela responderá
perante a ré por honorários de advogado arbitrados em R$ 4.000,00, observado o
benefício da gratuidade.
São estas as razões pelas quais meu voto dá provimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032539-72.2018.8.26.0001 -Voto no 13.115
6
parte ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)